Tribunal: STF
Processo: Rcl 19312
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1.  A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão ora recorrida. 



    2.  Agravo interno não conhecido.